Tribunal: STF
Processo: HC 232046
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado. Nulidade. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, nos Autos 2.412.187/SP (2023/0254055-4). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.



    3. A parte impetrante sustenta, em síntese, a falta de prova suficiente para a condenação, argumentando que o “paciente foi condenado com fulcro em expectativas, possibilidades, mera ilação de autoria, ao repúdio do que dispõe a norma. E mais grave, impedido de sustentar sua tese de modo oral, porque assim vilipendiou, sem justo motivo, o órgão julgador”.



    4. A defesa pede a concessão da ordem “para determinar a submissão do paciente a nova sessão plenária”.



    5. Decido.



    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    8. Não bastasse isso, pontuo que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no agravo em recurso especial. Esse fato atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para comprovar esse juízo, reproduzo as seguintes passagens do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar provimento ao recurso de apelação: 



    [...] Como se vê, a prova concatenada é plenamente desfavorável, ressaltando-se que, no recurso de apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de manifesta prova contrária a dos autos, somente se admite a cassação do Veredicto se desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, hipótese não constatada. Nesse contexto, é de se prestigiar a soberania do Tribunal Popular, que reconheceu a responsabilidade penal. Do mesmo modo, contrariamente ao sustentado pela defesa de F., inconsistente a alegada quebra da cadeia de custódia, pois consoante se verifica, não houve qualquer violação ao CPP, art. 6º, I, II e III. A Autoridade Policial providenciou o confronto balístico entre os projéteis retirados do cadáver da vítima e aqueles produzidos pelo artefato de F., apreendido em outra ocorrência policial, diante da morte de outras vítimas, o que propiciou o esclarecimento de toda a dinâmica, sem qualquer indício de irregularidade.



    Como bem observado pelo Parquet atuante na Origem, “Do mais, não convence a alegação de suposta quebra da cadeia de custódia. No laudo pericial necroscópico às fls. 80/82, foi informado que a vítima tinha cinco perfurações com característica de entrada de projétil de arma de fogo. O fato de não ter lesões de saída indica que os projéteis foram extraídos do corpo do ofendido, sendo esse o motivo pelo qual não há auto de exibição e apreensão desses artefatos. Os quatro projéteis extraídos foram devidamente submetidos à perícia (vide laudo às fls. 171/173). Após a notícia do envolvimento de FELIPE em um latrocínio consumado, que resultou na morte de Bruno Lira Santos por disparos de arma de fogo, os projéteis deflagrados foram apreendidos e submetidos a confronto balístico. O resultado, atestado pericialmente, foi de que “referidos projéteis, FORAM disparados pelo cano da mesma arma”, consoante o laudo pericial acostado às fls. 175/178.” (fls. 890) E nem se alegue que poderiam os senhores jurados absolver A. por clemência, pois se assim o fizessem, estariam decidindo contra a prova dos autos, mormente porque seu atual estado de saúde não interfere na validade das provas colhidas. A materialidade, por outro lado, veio comprovada pelo laudo de exame necroscópico de fls. 80/83. A qualificadora foi bem reconhecida. O recurso que dificultou a defesa da vítima se aperfeiçoou porque, segundo o apurado, foi alvejada por disparos de arma de fogo, sem qualquer possibilidade de reação [...].



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 05 6 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator